Tribunal: TJMT
Processo: 0002794-77.2016.8.11.0025
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002794-77.2016.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DAVI MONTEIRO DOS SANTOS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IVANIR RIBEIRO DE LARA - CPF: 804.701.221-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, I DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELO CONTEXTO PROBATÓRIO, SOBRETUDO PELA PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS QUE CONFIRMARAM QUE O RÉU FOI PRESO EM FLAGRANTE LOGO APÓS A PRÁTICA CRIMINOSA EM POSSE DOS OBJETOS FURTADOS, CONFIRMANDO A IMPUTAÇÃO FEITA NA DENÚNCIA.
DOSIMETRIA. PARCIAL VIABILIDADE.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE READEQUADA PARA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) MAIS PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Em suma, embora tenha sido revel o acusado, o que foi narrado pela vítima e testemunhas em juízo, em harmonia e coesão, encontra respaldo nas provas dos autos, servindo para fundamentar a condenação, pois demonstrado de forma inconteste que o apelante foi autor do furto qualificado com rompimento de obstáculo à ele imputado. Assim, é necessário reconhecer que a denúncia formulada procede, pois o Ministério Público foi exitoso em comprovar a acusação, evidenciando que logo após o crime os policiais identificaram Davi Monteiro dos Santos jogando objetos do delito no chão a fim de se ver livre da responsabilidade penal, cuja res furtiva foi prontamente reconhecida pelo ofendido na sequência, razão pela qual o caso não comporta absolvição.

2.

De outra sorte, embora o juízo sentenciante tenha se utilizado de fundamentação idônea para exasperar a pena-base do recorrente pelos maus antecedentes unicamente, fato é que o quantum de aumento não foi proporcional e adequado ao caso concreto, visto que majorado em aproximadamente 2/5 (dois quintos). Desta feita, deverá ser readequado o equacionamento penal para 1/6 (um sexto), o que, à míngua de atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou aumento, fica a sanção final fixada em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão no regime aberto e mais 11 (onze) dias-multa fixados no mínimo, substituída por 02 (duas) restritivas de direito na forma e condições a serem fixadas na execução penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Davi Monteiro dos Santos contra sentença proferida pelo juízo da 3ª vara de Juína/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por furto qualificado (art. 155, § 4º, I do Código Penal), à pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão no regime aberto e mais 60 (sessenta) dias-multa fixados no mínimo, substituída por 02 (duas) restritivas de direitos a serem fixadas pelo juízo da execução (ID 183903597, p. 65/66).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
devolução integral da matéria para reapreciação (ID 183904706).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 183904711). Por fim, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 191111669).

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, a materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, termo de apreensão, termo de reconhecimento de objeto, auto de avaliação e outros depoimentos colhidos e documentos apresentados. Ademais, a autoria se mostrou inconteste sobretudo pelo que consta das provas judicializadas, produzidas com base nos princípios basilares constitucionais, considerando o que narraram a vítima e testemunhas em juízo, de acordo com todo o contexto probatório das duas fases da persecução, consoante se extrai do parecer ministerial (ID 191111669) e de trecho da sentença (ID 183903597, p. 65/66), respectivamente, que se adota por ora a fim de se evitar tautologia:

(...) Com efeito, a análise do conjunto fático-probatório revela que o
apelante foi preso em flagrante logo após o cometimento do crime, nas proximidades da residência onde ocorreu o furto e na posse da
res furtiva
, cuja propriedade foi reconhecida pela vítima
. Nessa direção, extrai-se dos autos que a materialidade e a autoria criminosas restaram demonstradas por meio do Boletim de Ocorrência, Termo de Apreensão, Termo de Reconhecimento de Objeto, Termo de Entrega, Auto de Avaliação, Relatório de Local do Crime e pelas provas orais produzidas nas fases inquisitiva e judicial. A propósito, convém trazer a lume o conteúdo do depoimento prestado na fase inquisitiva por
Lauro Roberto Figueiredo
, Policial Militar que atendeu a ocorrência, declarações estas que foram integralmente ratificadas em Juízo: “QUE ATRAVÉS DE UMA LIGAÇÃO ANÔNIMA FOMOS INFORMADOS DE UM POSSÍVEL FURTO A RESIDÊNCIA NO BAIRRO MODULO 03 E QUE O SUSPEITO TERIA SAÍDO DA RESIDÊNCIA COM UMA BOLSA/SACOLA BRANCA E QUE TERIA DESCIDO A RUA ANTÔNIO PORTELA. DIANTE DA DENÚNCIA DESLOCAMOS RAPIDAMENTE E PASSAMOS A PROCEDER RONDAS, VINDO A LOCALIZAR O MESMO NA AVENIDA ALBERTO SHAFER QUE LIGA O MODULO 03 AO MODULO 05, SENDO QUE AO VISUALIZAR A VIATURA O MESMO QUE ESTAVA DE BICICLETA AINDA TENTOU SE LIVRAR DOS OBJETOS FURTADOS JOGANDO A BOLSA DE COR BRANCA, PORÉM FOI ABORDADO E OS MATERIAIS FORAM RECUPERADOS. DEVIDO O SUSPEITO TER JOGADO A BOLSA UM DOS PERFUMES VEIO A QUEBRAR. DE IMEDIATO JÁ COM O SUSPEITO DESLOCAMOS A RESIDÊNCIA FURTADA, ONDE A VÍTIMA ACABARA DE CHEGAR, CONFIRMANDO QUE SUA CASA HAVIA SIDO ARROMABADA, SENDO TAL ATO FEITO EM UMA PAREDE DE MADEIRA, AOS FUNDOS DA CASA, NO LOCAL HAVIA UMA BARRA DE FERRO SEGUNDO O SUSPEITO FOI UTILIZADO PARA DESLOCAR AS MADEIRAS. APÓS A VÍTIMA FAZER UMA BREVE VERIFICAÇÃO A MESMA INFORMOU QUE O SUSPEITO TERIA SUBTRAÍDO VÁRIOS PERFUMES DE SEU QUARTO, SENDO QUE A MESMA RECONHECEU TODOS OS PRODUTOS INCLUSIVE A BOLSA E UMA CAMISETA QUE ESTAVA NO INTERIOR DA BOLSA COMO SENDO DE SEU CONVIVENTE” (ID 183903595). O depoimento do agente policial foi corroborado pelas palavras da vítima
Ivanir Ribeiro de Lara
, tanto perante a autoridade policial quanto, depois, em juízo. Em ambas as ocasiões ela disse que ao chegar em casa e tomar conhecimento do furto, constatou o arrombamento da parede dos fundos da residência, bem como reconheceu os objetos apreendidos na posse do recorrente como sendo de sua propriedade.
In verbis
: “QUE depois por volta das 14:30min a declarante ao chegar em casa se surpreendeu com a presença de policiais militares; QUE tomou conhecimento do furto em sua residência e constatou que haviam arrombado duas tábuas da parede nos fundos da casa; Que a vítima percebeu que furtaram perfumes, roupa, uma bolsa azul e branca e um relógio dourado (...) QUE a polícia conseguiu localizar o suspeito e a vítima reconheceu os perfumes, sendo oito perfumes diversos, uma camiseta listrada do esposo e a bolsa azul e branca” (ID 183903595). Vale registrar ainda que a qualificadora do rompimento de obstáculo restou comprovada por meio do Relatório do Local do Crime, no qual foi atestado que o apelante retirou uma tábua da parede para adentrar na residência (ID 183903595).

(...) Afinal, a
vítima
relatou em juízo, grosso modo, que havia saído e ao chegar a casa ela havia sido arrombada, ocasião em que foram arrancadas duas tábuas da parede e furtaram vários perfumes e um relógio. Relatou, ainda, que logo
a polícia chegou informando que foi localizada a pessoa que furtou, bem como parte dos seus pertences
. Corroborando essa narrativa, o policial militar
Vagner Targino
relatou em juízo, grosso modo, que ao receber informação de que haviam furtado a residência da vítima, efetuou diligências oportunidade em que avistaram o acusado dispensando os objetos. Diante disso,
efetuou a abordagem do acusado e apreensão dos produtos subtraídos, os quais foram reconhecidos pela vítima
, depoimento corroborado pelo policial
Lauro Roberto de Figueiredo
, o qual acrescentou que se deslocaram a residência da vítima e constataram que uma parede de madeira havia sido arrombada e ao
indagar o acusado este relatou ter utilizado uma barra de ferro
. (...).

Em suma, embora tenha sido revel o acusado, o que foi narrado pela vítima e testemunhas em juízo, em harmonia e coesão, encontra respaldo nas provas dos autos, servindo para fundamentar a condenação, pois demonstrado de forma inconteste que o apelante foi autor do furto qualificado com rompimento de obstáculo à ele imputado. Assim, é necessário reconhecer que a denúncia formulada procede, pois o Ministério Público foi exitoso em comprovar a acusação, evidenciando que logo após o crime os policiais identificaram Davi Monteiro dos Santos jogando objetos do delito no chão a fim de se ver livre da responsabilidade penal, cuja
res furtiva
foi prontamente reconhecida pelo ofendido na sequência,
razão pela qual o caso não comporta absolvição.

De outra sorte, embora o juízo sentenciante tenha se utilizado de fundamentação idônea para exasperar a pena-base do recorrente pelos maus antecedentes unicamente, fato é que o
quantum
de aumento não foi proporcional e adequado ao caso concreto, visto que majorado em aproximadamente 2/5 (dois quintos). Desta feita, deverá ser readequado o equacionamento penal para 1/6 (um sexto), o que, à míngua de atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou aumento,
fica a sanção final fixada em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão no regime aberto e mais 11 (onze) dias-multa fixados no mínimo
, substituída por 02 (duas) restritivas de direito na forma e condições a serem fixadas na execução penal.

Ante o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a provejo parcialmente
, afastando as teses defensivas mas readequando a dosimetria penal. Via de consequência, mantenho todos os demais termos da sentença tal qual prolatada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024